Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737537-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão de ID 63761804, p. 66, que firmou a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia para o processamento e o julgamento da ação penal relativa ao IP 2911/2024, instaurado para a apuração dos crimes de injúria, ameaça e desacato contra a vítima W.D.S.C.D.O. em conexão com o crime de maus tratos contra a vítima A.G.D.O.C. (PJe n. 0726966-41.2024.8.07.0003). Logo após a distribuição do feito, o reclamante peticionou, noticiando que o juízo proferiu nova decisão, declinando da competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, o que veio ao encontro de seu anseio, levando à perda superveniente do objeto da relação. Notoriamente, a perda do objeto da reclamação leva à sua prejudicialidade, Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação, com fulcro no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso do prazo, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 19:50:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator